Tribunal: TJSP
Processo: 2127420-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Discussão existente entre credores particulares sobre a preferência de seus créditos, para o fim de levantamento da justa indenização depositada nos autos – Celeuma que deve ser dirimida nas vias ordinárias, não no juízo da desapropriação – Impossibilidade de levantamento do valor também em razão da existência de débitos fiscais que recaem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Discussão existente entre credores particulares sobre a preferência de seus créditos, para o fim de levantamento da justa indenização depositada nos autos – Celeuma que deve ser dirimida nas vias ordinárias, não no juízo da desapropriação – Impossibilidade de levantamento do valor também em razão da existência de débitos fiscais que recaem sobre o imóvel - Inteligência do art. 34 e parágrafo único do DL 3.365/41 – Reforma da r. decisão – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2127420-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
ALTERNATIVE OCEAN LTDA, são agravados JOAQUIM DA SILVA SANTOS,
BELOMAR INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, GUYLHERME DE
ALMEIDA SANTOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO e MARIA
CRISTINA VITAL BRASIL BOGADO TELES DE MENEZES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, com
determinação, nos termos do voto da Relatora. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS
E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127420-56.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 2/7
Agravo de Instrumento: 2127420-56.2020.8.26.0000 – mesa*
Agravante: ALTERNATIVE OCEAN LTDA.
Agravados: JOAQUIM DA SILVA SANTOS e OUTROS
Juiz: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
Comarca: SÃO SEBASTIÃO
Voto n.o: 15.699 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
desapropriação Discussão existente entre credores
particulares sobre a preferência de seus créditos,
para o fim de levantamento da justa indenização
depositada nos autos
Celeuma que deve ser
dirimida nas vias ordinárias, não no juízo da
desapropriação Impossibilidade de levantamento
do valor também em razão da existência de débitos
fiscais que recaem sobre o imóvel - Inteligência do
art. 34 e parágrafo único do DL 3.365/41 Reforma
da r. decisão Recurso parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls. 1.073/1.074, dos
autos principais, proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro a habilitação dos terceiros interessados Joaquim da
Silva Santos e Guylherme de Almeida Santos, providenciando
a serventia as anotações no sistema informatizado.
Quanto à penhora no rosto dos autos requerida pelos
terceiros Joaquim da Silva Santos e Guylherme de Almeida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127420-56.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 3/7
Santos, esta consta do relatório da sentença, da mesma forma
que a penhora requerida pela cessionária Alternative Ocean.
Ainda, a sentença não traz qualquer determinação quanto à
distribuição dos valores relativos à indenização em relação
aos credores constantes dos autos, não havendo o que se
falar em trânsito em julgado nesse sentido.
Outrossim, a natureza do crédito alimentar da penhora no
rosto dos autos requerida pelos terceiros Joaquim da Silva
Santos e Guylherme de Almeida Santos se encontra expressa
na decisão que deferiu a penhora (fls. 972).
Nesse aspecto, o caráter alimentar dos honorários
advocatícios já se encontra estabelecido na Sumula
Vinculante 47, do C. Supremo Tribunal Federal: Súmula
Vinculante 47 Os honorários advocatícios incluídos na
condenação ou destacados do montante principal devido ao
credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial
restrita aos créditos dessa natureza.
Dessa forma, deve ser reconhecida a preferência do crédito
em favor dos terceiros Joaquim da Silva Santos e Guylherme
de Almeida Santos, uma vez que se trata de crédito de
natureza alimentar, e que possuem preferência sobre o
crédito de natureza real.
Nesse aspecto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127420-56.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 4/7
do Estado de São Paulo: (...)
Desta forma, o crédito alimentar dos terceiros Joaquim da
Silva Santos e Guylherme de Almeida Santos tem preferência
sobre o crédito hipotecário da cessionária Alternative Ocean.
Por ora, para fins de atendimento aos requisitos do artigo 34,
do Decreto-lei no 3.365/1941, intime-se o MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO, por carta, para que se manifeste, em 10
(dez) dias, acerca da petição e documentos de fls. 1031/1039,
indicando expressamente o valor do débito tributário que
entende devido, o qual ficará sub-rogado no valor da
indenização.
Com a manifestação do MUNICÍPIO, tornem os autos
conclusos.”
Sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão
merece reforma, uma vez que é credora hipotecária, como substituta
processual do Banco Comercial Português S/A, com penhora no rosto
dos autos, não havendo que se falar em preferência do crédito dos
agravados. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da preclusão do direito
daqueles, visto que não interpuseram recurso contra a r. sentença, a qual
não mencionou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida a
favor dos mesmos. Discorre sobre a necessidade de caução para
levantamento dos valores, por se tratar de execução provisória. Alega
ser necessária a instauração do concurso de credores. Subsidiariamente,
requer a limitação do crédito dos agravados.
Assim, pede a atribuição do efeito suspensivo e, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127420-56.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 5/7
mérito, o provimento do recurso para a instauração de concurso de
credores, com o reconhecimento de sua preferência para o recebimento
da indenização e condicionamento do levantamento do crédito dos
agravados à prévia caução.
O
efeito
suspensivo
foi
concedido
a
fls.
1.176/1.179.
Contraminuta apresentada a fls. 14/74.
Informações do douto juízo a quo a fls.
1.187/1.189.
Contraminutas a fls. 1.191/1.199, 1.201/1.238 e
1.430/1.432.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, verifica-se que há discussão entre os
credores particulares dos expropriados a respeito de qual crédito detém
preferência para fins de levantamento do valor da indenização.
Tal circunstância equivale à dúvida fundada sobre o
domínio do bem imóvel, posto que, embora se sabia quem é o dominus,
os direitos desse sobre a propriedade encontra-se comprometido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127420-56.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 6/7
favor de seus credores, os quais se sub-rogam no direito de recebimento
da indenização a ser paga.
Neste sentido leciona José Carlos de Moraes Salles:
“Entendemos, pois, que o juiz da ação de desapropriação,
tendo em vista documento comprobatório de direito de
terceiro, que tenha sido sub-rogado no preço, deverá
determinar o depósito do 'quantum' necessário à satisfação
desse direito, sempre que não houver acordo entre o
expropriado e o terceiro no tocante ao levantamento da parte
cabível a cada um ou relativamente ao emprego da parcela
atingida pela sub-rogação. Nesse caso, remeterá as partes
envolvidas no dissídio às vias judiciais próprias.” (in
“Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência”, Ed.
RT, 6a. Edição, 2009, p. 626).
Desse modo, a referida celeuma deverá ser dirimida
nas vias ordinárias, por ser esta incabível no bojo da ação
expropriatória, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do artigo
34, do Decreto-lei 3.365/41, em virtude de inexistir interesse do ente
expropriante. Ainda que assim não fosse, incabível o
levantamento do preço no presente momento, posto que, conforme se
verifica da contraminuta apresentada pela Municipalidade (fls.
1.430/1.432), há dívidas fiscais que recaem sobre o bem expropriado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2127420-56.2020.8.26.0000 SÃO SEBASTIÃO VOTO No 7/7
que devem ser quitadas antes de qualquer levantamento, nos termos do
disposto no caput do art. 34, da mesma lei.
Desse modo, reforma-se a r. decisão, suspendendo-
se qualquer levantamento de valores no bojo da ação expropriatória,
enquanto não quitadas as dívidas municipais e, em relação aos credores
particulares, não estiver definido, nas vias ordinárias, a quem é devido o
valor indenizatório.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora